Tribunal: TJDFT
Processo: 0734044-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0734044-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO FABIANO MARQUEZINI AGRAVADO: MATHEUS MARQUEZINI D E S P A C H O O agravante agrava contra decisão proferida nos autos 0715703-29.2022.8.07.0020 (ID 40120117). Todavia, os autos de origem referem-se ao processo n. 0712989-96.2022.8.07.0020. Assim, intime-se o autor para que esclareça referida divergência. Brasília, 10 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora